Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSIÇÃO DE ANATOCISMO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., no cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO DO ED. BRAFER, contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve os cálculos apresentados pelo exequente, sob alegação de excesso de execução no valor de R$ 1.224,01, decorrente de suposto anatocismo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em analisar se os cálculos apresentados pelo exequente caracterizam excesso de execução, notadamente pela alegação de anatocismo, e se justificam a reforma da decisão agravada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 917, III, do CPC, cabe ao executado o ônus de provar o excesso de execução. A alegação de anatocismo exige comprovação objetiva de que houve incidência de juros sobre juros.4. A análise da planilha de cálculos (Num. 191887352) demonstra que o exequente apenas atualizou o débito principal, acrescendo multa de 10% pelo inadimplemento e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos da legislação aplicável, não configurando anatocismo ou qualquer irregularidade.5. O agravante não apresenta elementos suficientes para sustentar o alegado excesso de execução, não preenchendo, portanto, o requisito de probabilidade do direito necessário para a concessão de efeito suspensivo ou para a reforma da decisão.6. Em vista da regularidade dos cálculos apresentados e da ausência de comprovação do alegado excesso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.7. Recurso desprovido.

(m)